Tribunal: TJDFT
Processo: 0035505-41.2014.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO MEDIANTE COMPENSAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DE MÉRITO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. QUITAÇÃO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. IMPOSIÇÃO À PARTE QUE DEU CAUSA À PROPOSITURA DA DEMANDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Mostra-se incabível a fixação de honorários advocatícios quando estes já se encontram incluídos como encargo legal na Certidão de Dívida Ativa, sob pena de indevida duplicidade de cobrança. 1.1. No caso, verifica-se que as Certidões de Dívida Ativa não contemplam a verba honorária, uma vez que não se encontra discriminado qualquer valor referente a encargos da dívida.
2. Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (Tema 143), “Em casos de extinção de execução fiscal em virtude de cancelamento de débito pela exequente, define a necessidade de se perquirir quem deu causa à demanda a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios".
3. A apelante deu causa à propositura da Ação Executiva, devido ao inadimplemento voluntário da dívida tributária. A extinção do feito sem resolução do mérito decorreu do pagamento do débito mediante compensação somente após o ajuizamento da Execução Fiscal.
4. A fixação equitativa prevista no §8° do art. 85 do Código de Processo Civil, portanto, é exceção, só devendo ser utilizada nos casos que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.
5. Recurso conhecido e não provido.